Tribunal: TJDFT
Processo: 0748340-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA (SUSCITANTE). JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS (SUSCITADO). CRIMES RELACIONADOS À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga, com fundamento no artigo 69, inciso I, do Código de Processo Penal, em desfavor do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Avaliar a autoridade judiciária competente para processar inquérito policial que investiga, dentre outros delitos, o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, especialmente diante de alegada conexão instrumental entre os fatos investigados e as medidas protetivas anteriormente deferidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. À luz da disciplina prevista no artigo 82, do Código de Processo Penal, e do enunciado sumular n° 235, do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a conexão não determina a reunião de processos, se um deles já foi julgado, a prolação de sentença na ação penal que tramitou perante o Juízo suscitante, em que foram deferidas medidas protetivas de urgência, afasta a possibilidade de reunião com o inquérito policial em que se investiga a prática do delito tipificado no artigo 24-A, da Lei Maria da Penha.
4. Incidência da regra estabelecida no artigo 69, inciso I, do Código de Processo Penal, segundo a qual a competência jurisdicional determina-se pelo local da infração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Competência declarada em favor do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras (Juízo suscitado).
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 69, inciso I, e 82; Lei n° 11.340/2006, artigo 24-A.